Tribunal: TJDFT
Processo: 0710959-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0710959-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ALINE BERNARDO PAIS REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO STENIO GERMANO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0715350-80.2021.8.07.0001, indeferiu pedido de que a intimação fosse cumprida de forma presumida. Em suas razões recursais (ID 70050996), a parte agravante sustenta, em síntese, que “se a lei de regência processual permite a citação eletrônica, via WhatsApp, e esta assim se consolida no caso concreto, é este o dado da parte que deve ser mantido atualizado nos autos”. Salienta que “permitir o entendimento adotado pela decisão recorrida vai de encontro àquilo que prescreve o art. 6o do CPC, segundo o qual, todos os sujeitos do processo devem colaborar para celeridade da conclusão da prestação jurisdicional”. Defende a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Por fim, pede que seja autorizada a intimação do agravado de forma presumida, na forma do art. 274 do CPC. Preparo (ID 70050243). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. De início, no que tange à probabilidade do direito, ressalta-se que embora citada por aplicativo de mensagens, não houve endereço da parte recorrida constante nos autos a presumir, na forma que exige o parágrafo primeiro, do art. 274 do CPC, pois a parte ré não informara o endereço válido à época. Conforme trecho da certidão: “PROCEDI À CITAÇÃO de ANTONIO STENIO GERMANO, 611.604.151-53, (61) 99425-9181, que, RECEBEU A CONTRAFÉ, não declarando-se CIENTE de seu conteúdo expressamente. No entanto, as mensagens foram recebidas em razão dos dois checks azuis do aplicativo, conforme comprovante em anexo”. Registre-se que, na via estreita deste recurso, onde é possível verificar apenas os requisitos para o deferimento da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Quanto ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, a alegação da parte agravante não demonstra a ocorrência de nenhuma dessas situações, tendo em vista que não demonstrou, concretamente, qualquer periculum in mora comprovado. Assim, em que pese o pedido de efeito suspensivo da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar requerida. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador